Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há contradição omissão no acórdão, ao afastar a preliminar de nulidade por falta de suspensão processual em razão da decretação de recuperação judicial de parte das devedoras, pois o acórdão traz fundamentação de que deve ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico e do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as devedoras que estão em recuperação judicial, como bem observado pelo Juízo da causa.
3. Também não há omissão no acórdão quanto às alegações sustentadas pelos embargantes para defender a inaplicabilidade do art. 28, §5o, do CDC à hipótese dos autos, sendo claro o acórdão recorrido ao fundamentar a conclusão de que a organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do referido dispositivo legal, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas.
4. Estabelecido de forma clara e com fundamento em jurisprudência consolidada que incide o art. 28, § 5o, do CDC na hipótese dos autos, mostra-se impertinente a alegação de omissão quanto a análise dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica dispostos no art. 50 do CC, já que tal dispositivo não se aplica ao caso em apreço.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.